Tribunal: TJDFT
Processo: 0736621-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736621-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IVANE ALVES DA SILVA IMPETRADO: DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DA SEGUNDA TURMA CÍVEL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Indeferimento da Gratuidade de Justiça Não existem nos autos elementos aptos a demonstrarem a necessidade da parte quanto à Gratuidade de Justiça, ainda mais em se tratando de Mandado de Segurança, no qual inexiste condenação em honorários de advogado. Basta lembrar da modicidade das custas no Distrito Federal. Por fim, a decisão contra a qual se volta a impetração foi proferida em recurso no qual recolhidas as custas. Indefiro a Gratuidade de Justiça requerida. Recolha a impetrante as custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da Distribuição. Intime-se. Brasília, domingo, 28 de novembro de 2021, às 18h06min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator